Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA A SUSPENSÃO OUTRORA DETERMINADA. PRECLUSÃO.
1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.